Tribunal: TJSP
Processo: 1007217-86.2023.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer com repetição de indébito (cartão de crédito consignado). Sentença de improcedência. Manutenção. Prova pelo Banco requerido da contratação de cartão de crédito consignado, dada a apresentação de instrumento contratual celebrado. Utilização desse com despesas do cotidiano, comprovadas por faturas não impugnadas. Vício de consentimento inexistente e/ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer com repetição de indébito (cartão de crédito consignado). Sentença de improcedência. Manutenção. Prova pelo Banco requerido da contratação de cartão de crédito consignado, dada a apresentação de instrumento contratual celebrado. Utilização desse com despesas do cotidiano, comprovadas por faturas não impugnadas. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Recurso improvido.